Tribunal: STF
Processo: ARE 1514771
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SENTENÇA QUE DECLAROU DIREITO DA AUTORA À ESTABILIDADE FINANCEIRA. ART. 15 DA LEI 300/94. MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO. ALEGADA DIFERENCIAÇÃO ENTRE CARGO COMISSIONADO E FUNÇÃO GRATIFICADA. PARA FINS DO DISPOSITIVO QUE CONFERE DIREITO Ã ESTABILIDADE. NÃO CABIMENTO. PERCEPÇÃO EM DUPLICIDADE DA VANTAGEM FINANCEIRA COM A GRATIFICAÇÃO QUE DEU ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORA QUE EXERCE ATUALMENTE CARGO DISTINTO. RECURSO DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.



    1. O instituto da denominada “estabilidade financeira”, assegura ao servidor público efetivo, após certo lapso temporal de exercício de cargo em comissão ou função de confiança, a continuidade da percepção dos vencimentos dele, ou melhor, da diferença entre estes e o do seu cargo efetivo;



    2. No caso dos autos, a autora, ora apelada, comprovou a implementação do requisito temporal, juntamente com a percepção de gratificação pelo exercício do cargo de “Coordenadora Escolar” pelo período determinado no art. 15 da Lei Municipal nº 300/94, sem que a edilidade lograsse êxito em demonstrar que tal exercício se deu, na realidade, em função gratificada de confiança. Outrossim, o dispositivo supracitado, pela redação ambígua, não conduz à conclusão de que a estabilidade financeira seria vantagem pecuniária garantida tão somente aos detentores de cargo comissionado, excluindo assim aos servidores públicos que exercem função gratificada de confiança;



    3. Não há que se falar em duplicidade de pagamento da gratificação, em prejuízo ao erário, uma vez que a percepção da estabilidade financeira não se deu em concomitância com o exercício do mesmo cargo que lhe deu origem;



    4. Apelação desprovida. Decisão unânime. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, e incisos X e XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente